Tribunal: TJMT
Processo: 1004315-87.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004315-87.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUSTINO NEVES - CPF: 065.133.441-15 (APELANTE), AILTON ELIAS DO AMARAL - CPF: 280.940.851-34 (APELADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), K. V. B. D. A. - CPF: 067.895.431-39 (APELADO), CLAUDILENE LEITE BACCA - CPF: 007.493.001-08 (APELADO), MARCOS FERREIRA DO AMARAL (APELADO), CLAUDILENE LEITE BACCA - CPF: 007.493.001-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUDMILA LAUREANA DA SILVA AMARAL (APELADO), ESPÓLIO DE AILTON ELIAS DO AMARAL (APELADO), KAMILA DE ALMEIDA AMARAL (APELADO), MARCOS FERREIRA DO AMARAL - CPF: 936.337.341-04 (APELADO), KAMILA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 007.789.132-52 (APELADO), LUDMILLA LAUREANA DA SILVA AMARAL - CPF: 040.629.161-69 (APELADO), ISABELLA RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 049.708.641-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS -
FALTA DE PLANILHA DE CÁLCULO NA FORMA COMO ALUDE O ART. 62, I, DA LEI Nº 8.245/91 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – NECESSIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Em atenção à efetividade do processo, deve ser oportunizada ao autor a possibilidade de emenda à inicial com a apresentação do documento essencial à propositura da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC. Somente no caso de inércia do interessado é que deve ser extinto o processo sem julgamento do mérito. (Ap 19690/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JUSTINO NEVES,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Desocupação do Imóvel por Falta de Pagamento movida em desfavor do
ESPÓLIO DE AILTON ELIAS DO AMARAL
que julgou parcialmente procedente o despejo e julgou extinto, sem resolução de mérito, os pedidos de cobrança de aluguéis e encargos, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC. Ante a sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da Justiça Gratuita deferida em favor das partes. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Defende o apelante que o contrato se iniciou em 10/09/2.019, inadimplida a quantia de R$ 4.000,00, correspondente a 5 meses de alugueis. Foi expedida nota promissória e assinada pelo apelado. Posterior, fora suscitada a cobrança do aluguel mais o parcelamento da energia, que perfaz o montante de R$ 15.120,00. Em 2.022, foi suscitado o inadimplemento do valor de R$ 6.128,00.

Acrescenta que bastam simples cálculos aritméticos para compreensão da inadimplência apresentada na inicial.

Ainda pontua que, havendo dúvida, deveria o juiz sentenciante ter deferido a produção de prova requerida, pois, “havendo dúvidas e/ou esclarecimentos do juízo a quo, não que se falar em julgamento antecipado da lide, devendo abrir-se para produção de provas, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa.”.

Requer seja a sentença anulada, retornando-se os autos à origem para a respectiva designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, expedindo-se o necessário.

Sem contrarrazões.

A PGJ deixou de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
JUSTINO NEVES,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Desocupação do Imóvel por Falta de Pagamento movida em desfavor do ESPÓLIO DE AILTON ELIAS DO AMARAL que julgou parcialmente procedente o despejo e julgou extinto, sem resolução de mérito, os pedidos de cobrança de aluguéis e encargos, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC. Ante a sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da Justiça Gratuita deferida em favor das partes. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Para estugo, trago a colação trecho da sentença:

“Ocorre que não é possível definir (com a exatidão necessária) quando teve início o inadimplemento do pagamento dos aluguéis.

Veja que o autor se limita a dizer que no primeiro ano o valor devido seria de R$ 4.000,00, sem dizer quais meses estariam ali embutidos, o que fica confuso considerando que o contrato previa o pagamento de R$ 800,00 mensais, mesmo considerando que havia juros e o pagamento da energia elétrica. Da mesma forma prossegue seu raciocínio em relação aos demais cálculos, sem esclarecer minimamente como alcançou tal valor.

Verifica-se que autor não apresenta o documento de discriminação do débito mesmo após a questão ser suscitada em contestação, já que em sua impugnação apenas ratifica os termos da inicial.

Sobre o tema, o artigo 62, inciso I, da Lei nº 8.245/91 estabelece que a petição inicial da ação de despejo cumulada com a cobrança de aluguéis deverá ser instruída com cálculo discriminado do valor do débito.

Notadamente, a desobediência do ditame legal prejudica a parte requerida que fica impossibilitada de exercer sua defesa, bem como inviabiliza o exame judicial acerca dos valores que seriam de fato devidos pelo locatário.”.

O recurso comporta acolhimento, com anulação da sentença, ainda que por outros fundamentos.

Isso porque, em que pese a sentença estar amparada no descumprimento do artigo 62, I, da Lei n. 8.45/1.991, é certo que, antes de julgar extinto, o magistrado deveria ter oportunizado a marte a emenda da inicial, o que não ocorreu.

É assim porque os arts. 320 e 321 do CPC determinam:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

A respeito, os seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – FALTA DE PLANILHA DE CÁLCULO – ART. 62, I, DA LEI Nº 8.245/91 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – ?RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em atenção à efetividade do processo, deve ser oportunizada ao autor a possibilidade de emenda à inicial com a apresentação do documento essencial à propositura da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC. Somente no caso de inércia do interessado é que deve ser extinto o processo sem julgamento do mérito. (Ap 19690/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

APELAÇÃO - COBRANÇA DE ALUGUEL -AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - MANTENÇA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DE PESSOA FÍSICA PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO DE

COBRANÇA DE ALUGUEL PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE CONTRA PESSOA JURÍDICA - FALTADE PLANILHA DO DÉBITO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO AUTOR PROCEDER COM A EMENDA DA SUA PETIÇÃO INICIAL - APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É caso de reforma da sentença que, sem oportunizar ao autor da Ação de Cobrança de Aluguel proceder com a emenda da petição inicial consistente em apresentar a planilha de evolução do débito, julga extinta, sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, a referida Ação de Cobrança de Aluguel.” (TJMT,Ap 62216/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – REQUISITO DO ART. 62, I, DA LEI DE Nº. 8.245/91 – NÃO CUMPRIMENTO -NÃO APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO DISCRIMINADO DO VALOR DO DÉBITO DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – AUTOR QUE APRESENTA DEMONSTRATIVO DE DÉBITO DIVERSO DAQUELE PLEITEADO – APRESENTAÇÃO DE OUTRA EMENDA PARA CORRIGIR O EQUÍVOCO DEPOIS DE APRESENTADA A CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SE CONSIDERAR OS CÁLCULOS APRESENTADOS NA PRIMEIRA EMENDA - LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Tendo em vista que não pode ser admitido o demonstrativo de débito juntado com a impugnação à contestação, deve ser considerada apenas a primeira emenda à inicial feita nos autos.

2. Entretanto, considerando que os aluguéis executados no feito que tramita no Juizado Especial são os mesmos daqueles indicados na emenda à inicial acolhida, resta configurada a aludida

litispendência, o que enseja a extinção da ação sem julgamento do mérito.” (TJMT,Ap 42446/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

Portanto, em atenção à efetividade do processo, deve ser oportunizada ao autor a possibilidade de emenda à inicial com a apresentação do documento essencial à propositura da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a sentença, determinando que seja oportunizada a emenda à inicial, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024